Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE DE AGIR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA DA CODHAB. DESNECESSIDADE. PROGRAMA HABITACIONAL. REGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. BOA-FÉ. OBRIGAÇÕES. QUITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E OUTORGA DE ESCRITURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Assim, em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que a parte ré poderá suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade. 1.2. Da mesma forma, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para obtenção do provimento jurisdicional que lhe é útil, sendo desnecessário o esgotamento de eventual via administrativa para propositura da demanda. Preliminares rejeitadas.
2. As cessões de direito outorgadas pelo beneficiário, sem a anuência da CODHAB, proprietária do bem, como regra geral, não têm eficácia em relação à cedente, sendo que eventuais adquirentes do imóvel o ocupam irregularmente, ainda que tenham agido de boa-fé. No entanto, a proibição de cessão do bem objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB/DF.
3. Se a CODHAB não fez inscrição no Registro do Imóvel a respeito da cláusula que vedava a alienação por parte do beneficiário, para efeito de eficácia em relação a terceiros, descabe agora opor-se em relação ao adquirente inocente.
4. Logo, porquanto as obrigações concernentes à aquisição do imóvel se encontram integralmente quitadas, a CODHAB não possui nenhum direito de reavê-lo, cabendo-lhe, apenas e tão somente, o dever de outorgar escritura definitiva a quem de direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.